Tribunal: TCU
Processo: 023.826/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6939/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.826/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Lopes Vieira Vasconcelos (XXX.180.226-XX); Fabio Rodrigo Benke Xavier (XXX.212.238-XX); Gustavo Cordovil Freitas de Araujo (XXX.481.428-XX); Helder Regis Santos (XXX.623.117-XX); Iuguio Felipe Galvao de Medeiros (XXX.402.894-XX); Jose Mauricio de Sa Pereira (XXX.692.177-XX); Larissa Dutra Meneghetti (XXX.787.071-XX); Natalia Ferreira Duarte (XXX.149.556-XX); Pedro Henrique de Lira Ribeiro (XXX.145.213-XX); Sara Lourenco Machado (XXX.039.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.